Tribunal: TJSP
Processo: 2027723-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Agravo de instrumento tirado dos autos de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida sob o argumento da necessidade de dilação probatória.
A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da

Ementa:
Agravo de instrumento tirado dos autos de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida sob o argumento da necessidade de dilação probatória.
A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente preenchidos.
No mais, andou bem a decisão interlocutória no ponto em que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o entendimento da necessidade de dilação probatória.
Como bem apontado pelo Município, o caso invoca a realização de prova pericial no estabelecimento do excipiente, localizado em outra cidade. Outrossim, a leitura dos autos de infração lavrados indica ter o exequente constituído o crédito tributário após sua fiscalização tributária considerar a existência de fraude na contabilidade do contribuinte.
Nega-se provimento ao recurso.